Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710555-26.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AMARAL SHAYANI, JORGE BITTAR NETO, SELMA SILVEIRA CARVALHO, TAIANA CARVALHO BITTAR APELADO: JORGE BITTAR NETO, SELMA SILVEIRA CARVALHO, TAIANA CARVALHO BITTAR, FERNANDO AMARAL SHAYANI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta, de forma adesiva, por JORGE BITTAR NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, que, na ação de cobrança, ajuizada por FERNANDO AMARAL SHAYANI, julgou parcialmente procedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido formulado em reconvenção, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, embora tenha interposto apelação (ID 75442804), por meio de recurso adesivo, deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo a quo, bem como a condenação ao recolhimento das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios na sentença, intime-se a parte apelante/réu, JORGE BITTAR NETO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.